Tribunal: CARF
Processo: 10950.006816/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS. BENS PRÓPRIOS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
JUROS DE MORA EM FACE DE ATRASO NO PAGAMENTO DA VENDA DE IMÓVEL RURAL. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora sobre parcelas recebidas em atraso relativa a alienação de bem imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006816/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ROSSI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006816/2010-41
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS. BENS
PRÓPRIOS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
JUROS DE MORA EM FACE DE ATRASO NO PAGAMENTO DA
VENDA DE IMÓVEL RURAL. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora sobre parcelas
recebidas em atraso relativa a alienação de bem imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-35.009 (p. 676), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de o contribuinte acima identificado ter
incorrido nas seguintes infrações tributárias:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica. O contribuinte omitiu em
DIRPF proventos de aposentadoria recebidos no ano calendário 2006 e 2007, nos
valores respectivos de R$ 7.314,80 e de R$ 7.596,68.
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no ano-calendário
2006 e 2007, nos montantes correspondentes de R$ 6.891,75 e R$ 8.370,00.
c) omissão de ganhos de capital no valor de R$ 130.000,00 decorrente da alienação de
imóvel rural ocorrido no ano-calendário 2006.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

d) omissão de rendimentos no valor de R$ 37.886,85 correspondente ao ano-calendário
2006, caracterizado pelo recebimento de juros de mora devido a cobrança de parcelas
em atraso relativa a alienação de imóvel rural.
e) omissão de rendimentos caracterizados por valores depositados e/ou creditados em
contas corrente bancárias, mantidas junto às instituições bancárias, sobre os não
comprovou origem dos recursos utilizados nessas operações. Segundo consta do
relatório fiscal, foi constatado na conta corrente 32.6844 e na conta poupança 32.6844
Razão 10.51 mantida no Banco do Brasil, depósitos não comprovados nas quantias
totais de R$ 196.388,85e R$ 246.261,01, referentes aos anos 2006 e 2007.
f) omissão de rendimentos decorrente resgate de plano de Vida Gerador de Benefício –
VGBL no valor de R$ 241.259,17 relativo ao ano-calendário 2007.
O crédito tributário perfaz o montante de R$ 365.970,65 assim considerado, o valor do
imposto suplementar (R$ 177.102,50), juros de mora (R$ 56.041,30) e multa de ofício
(R$ 132.826,85).
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando, em síntese, que teve
seu sigilo bancário violado, haja vista que a autoridade jamais apresentou qualquer
ordem judicial para solicitar os extratos bancários diretamente às instituições
financeiras. Para respaldar seu entendimento, cita a decisão proferida no RE389808/PR,
no sentido de que é inconstitucional o acesso de informações de contribuintes junto às
instituições financeiras, sem prévio consentimento judicial.
Afirma que a autuação que tem por base e fundamento apenas a presunção de que os
depósitos bancários feitas em conta corrente é nula. Acrescenta os depósitos bancários
não constituem, por si só, fato gerador do imposto de renda pois não caracterizam
disponibilidade econômica de renda e proventos. Informa que o dever jurídico de provar
em direito tributário pertence ao Fisco, que não pode deixar de provar o ato típico
definido na lei tributária praticado pelo contribuinte.
Esclarece que depósito de R$ 80.000,00 na data de 07/06/2006 se refere a crédito
erroneamente realizado pela empresa BV Financeira na conta corrente do Impugnante
ao invés de ser realizado na conta corrente do Sr. José Carlos Sandri, sobrinho do
Impugnante.
Segundo a peça defensiva, o Sr. José Carlos Sandri adquiriu do Sr. Ivan Consalter um
veículo caminhão conforme certificado de registro (anexo na resposta a intimação
fiscal), financiando R$ 80.000,00 com a empresa BV Financeira, como prova o contrato
de financiamento (anexo na resposta a intimação fiscal). Erroneamente, no entanto,
segundo a defesa, a empresa BV Financeira liberou e creditou o financiamento na conta
corrente do Impugnante. Para evitar transtornos e impontualidade do Sr. José Carlos
Sandri, o contribuinte emitiu diretamente os cheques da conta corrente para pagamento
ao Sr. Ivan Consalter. Tratando-se de operação realizada por terceiro, pede o
contribuinte que seja excluído o respectivo depósito do lançamento.
Segue afirmando que o valor depositado em data de 24/03/2006 na quantia R$
10.500,00, é decorrente do recebimento parcial da venda pelo Impugnante de um
veículo Corsa, ano 1997/98, para o Sr. João Roberto Cassorilo. Aduz, ainda, que o
veículo foi vendido por RS 12.000,00, sendo R$ 10.500,00 recebido por depósito na
conta corrente do Bradesco e RS 1.500,00 em moeda corrente conforme "Certificado de
Transferência do Veículo" anexo na resposta a intimação.
Informa que os depósitos realizados em 02/08/2006 e 10/01/2007 nos valores de R$
42.331,50 e R$ 34.773,05 se referem a venda de bois a empresa Tatuibi Indústria de
Alimentos remanescentes do imóvel rural denominado Jacupiranga, alienado em
06/06/2006, caracterizando-se como atividade agropecuária.
Esclarece que o depósito realizado em 04/04/2007 no valor de R $23.999,75 referem,
igualmente, a venda de bois a empresa Kodopa transportes, alienado em 06/06/2006
caracterizando-se como atividade agropecuária.
Diz que o depósito datado de 24/08/2007, no valor de R$ 49.556,96, se refere a venda
de bois a empresa Rodopa Exportadora de Alimentos e Logística, remanescentes do
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

imóvel rural denominado Jacupiranga, caracterizando-se, outrossim, como atividade
agropecuária.
Aduz que os juros de mora recebidos na vigência do novo Código Civil não se
enquadram como renda do capital ou do trabalho, pois sua origem não está ligada a
estas fontes, mas sim no descumprimento de uma obrigação, tendo portanto natureza
indenizatória.
Desse modo, conclui que deve ser afastado a incidência de imposto de renda sobre os
juros de mora recebidos do pagamento em atraso das parcelas da venda do imóvel rural.
Solicita que o rendimento do aluguel do imóvel comum seja tributado em nome do seu
cônjuge, Sra. Vera Maria Covezzi Rossi, conforme faculta o art.6o do Regulamento do
Imposto de Renda.
Aponta que a multa nos moldes em que está sendo exigida configura-se em verdadeira
atividade confiscatória.
Destaca que é ilegal a incidência de juros sobre a multa, visto que o legislador ao definir
no § 3o e caput do art. 61 da Lei 9430/96 que o juros de mora incidem sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições, deixa claro que apenas sobre| estes o quer fazer
incidir, e não sobre débito decorrente de penalidade por infração a legislação tributária,
que é o caso da multa de ofício. Por outro lado, nos termos da peça defensiva, não
procede à exigência de juros de mora sobre multa de ofício, visto que, por definição, os
juros somente devem incidir sobre o valor da reposição do capital não pago no
vencimento e não sobre penalidade.
Ao final pediu a improcedência do lançamento. Não sendo este o entendimento, pediu a
exclusão das comprovações da origem dos depósitos nas contas correntes, dos juros de
mora recebidos na venda de imóvel rural, do valor do aluguel atribuído ao cônjuge e da
cobrança dos juros sobre a multa de oficio de 75% lançadas.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 06-35.009 (p. 676), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
PRESUNÇÃO. RECEITA OMITIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantidos em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas da
atividade rural devem ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS. BENS PRÓPRIOS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios sobre a multa
de ofício.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora sobre parcelas
recebidas em atraso relativa a alienação de bem imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 697, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica. O contribuinte omitiu
em DIRPF proventos de aposentadoria recebidos no ano calendário 2006 e 2007,
nos valores respectivos de R$ 7.314,80 e de R$ 7.596,68;
b) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no ano-
calendário 2006 e 2007, nos montantes correspondentes de R$ 6.891,75 e R$
8.370,00;
c) omissão de ganhos de capital no valor de R$ 130.000,00 decorrente da
alienação de imóvel rural ocorrido no ano-calendário 2006;
d) omissão de rendimentos no valor de R$ 37.886,85 correspondente ao ano-
calendário 2006, caracterizado pelo recebimento de juros de mora devido a
cobrança de parcelas em atraso relativa a alienação de imóvel rural.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* impossibilidade de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial;
* impossibilidade de presunção;
* comprovação da origem dos depósitos realizados nas contas bancárias;
* não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora;
* opção de tributação do valor do aluguel em nome do cônjuge;
* improcedência da multa de ofício aplicada; e
* ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Pois bem!
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Sigilo bancário
Sustenta a defesa que é nulo o processo administrativo de lançamento a partir do ato de
requisição de dados bancários, ao fundamento de que inexiste autorização proveniente
de autoridade judiciária para a quebra de sigilo bancário do contribuinte.
A Lei Complementar 105/2001 dispõe com meridiana clareza a respeito da
possibilidade do Administração Tributária de ter acesso aos dados bancários do
contribuinte, nos seguintes moldes:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Após a edição da Lei Complementar 105/2001, foi publicada a Lei 10.174/2001 que
alterou a Lei 9311/ 1996 nos seguintes termos:
Art. 1o O art. 11 da lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 11(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da
lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Desse modo, ausente qualquer ilicitude na prova decorrente da quebra de sigilo bancário
efetuada diretamente pela Receita Federal do Brasil, posto que a Lei Complementar
105/2001 confere às autoridades administrativas tributárias a possibilidade de acesso
aos dados bancários, sem autorização judicial, bastando, para tanto, a instauração de
processo administrativo.
Por outro lado, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser oponíveis na esfera
administrativa. Isso porque, ao Administrador Público não é dado retirar a força
jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do Decreto 70235/72:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, deixo de apreciar a alegação de inconstitucionalidade trazida pela defesa a
respeito da Lei Complementar 105/2001.
Assim, considerando que o lançamento encontra-se em conformidade com a legislação
tributária em vigor, nenhum reparo merece a presente autuação.
Depósitos de origem não comprovada
O lançamento tributário foi levado a efeito sob a égide do artigo 42 da Lei 9.430, de
27/12/1996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, cujo
texto legal a seguir se transcreve:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

(...)
Como se observa do texto supra, a presunção legal de omissão de receitas é cabível
diante da inexistência de comprovação pelo contribuinte da origem de recursos
movimentados em sua conta bancária.
No caso dos autos, embora devidamente intimado para tanto, não logrou o contribuinte
demonstrar a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, atraindo a
aplicação do dispositivo questionado (art. 42 da Lei 9430/96).
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de lançamento baseado em omissão
de receita apurada por meio de depósitos bancários sem demonstração de sua origem:
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ARBITRAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CONTRIBUINTE A DESCARACTERIZAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
IMPROVIMENTO DO APELO.
1. A presunção de que os valores mantidos em conta corrente bancária, cuja origem
o titular não comprove, após ser intimado para tanto, mediante documentação hábil e
idônea, tem fundamento na Lei no 9.430/96; não há falar, portanto, em arbitrariedade
ou ilegitimidade da conduta fiscal e do lançamento tributário. Na dicção da lei, os
depósitos bancários sinalizam o acréscimo patrimonial não declarado, cuja origem
cumpre ao contribuinte esclarecer.
2. Para que se aplique o entendimento consubstanciado na Súmula no 182/TFR, é
necessário que o lançamento tributário esteja fundado unicamente em depósitos
bancários e não tenha sido possibilitada a apresentação de documentos e
comprovantes que justifiquem o motivo pelo qual os valores depositados extrapolam
a renda declarada do contribuinte. Se a ação fiscal intimou o contribuinte para
explicar a origem dos recursos e empreendeu esforços para a investigação e
elucidação dos fatos, não há falar em tributação baseada exclusivamente em extratos
bancários. Nesse caso, os próprios depósitos bancários prestam-se como prova da
omissão de receita.
3. Apelação improvida. (TRF4. APELAÇÃO CIVEL Processo: 2003.70.00.0441731
UF: PR Data da Decisão: 05/03/2008 Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Fonte
D.E. 11/03/2008 Relator MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS).
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO. LEGALIDADE. JUROS DE MORA. TR.
INCIDÊNCIA.
1.Tratando-se de movimentações bancárias, não pode ser arbitrado o imposto de
renda com base apenas em extratos da conta, segundo preleciona a Súmula n.o 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos, endossada pelo Superior Tribunal de
Justiça. Entretanto, no caso concreto, o desenvolvimento do procedimento fiscal
demonstra que, apesar de ter sido oportunizada à parte autora a comprovação da
origem dos recursos depositados e movimentados na conta bancária, o Fisco não
obteve qualquer resposta que afastasse a tributação sobre a receita omitida,
representada pelos depósitos bancários. Poderia a autuada ter demonstrado serem
tais depósitos provenientes de outras fontes que não receitas tributáveis, ou de
receitas contabilmente registradas, já consideradas no cálculo do lucro real, as quais
seriam excluídas da base de cálculo do imposto.
2.Os depósitos bancários sinalizam o acréscimo patrimonial não declarado, cuja
origem cumpre ao contribuinte esclarecer. A administração tributária possui poderes
para fiscalizar e apurar qualquer fato que configure sonegação de tributo,
constituindo dever do sujeito passivo da obrigação tributária prestar informações
claras à autoridade fiscal.
3. Para que se aplique o entendimento consubstanciado na Súmula n.o 182/TFR, é
necessário que o lançamento tributário esteja fundado unicamente em depósitos
bancários e não tenha sido possibilitada ao contribuinte a apresentação de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

documentos e comprovantes que justifiquem a origem dos valores depositados. Se a
ação fiscal examinou a contabilidade da empresa, intimando-a para explicar a
origem dos recursos, não há falar em tributação baseada exclusivamente em extratos
bancários. Nesse caso, os próprios depósitos bancários prestam-se como prova da
omissão de receita. (TRF2. Classe: AC APELAÇÃO CIVEL – 292811. Processo:
200202010315012
UF:
RJ
Órgão
Julgador:
SEGUNDA
SEÇÃO
ESPECIALIZADA. Data da decisão: 12/12/2006 Documento: TRF200166418)
Destarte, se o sujeito passivo não apresenta documentos que comprovem que os
depósitos são proveniente de outras fontes não tributáveis ou cuja origem já foi
submetida ao cálculo do imposto de renda, caracterizada fica a omissão de receita.
Cabe ressaltar, ainda, que a presunção estabelecida pela norma em momento algum
alterou o fato gerador do tributo em debate. Fato gerador do Imposto de Renda, de fato,
não é o depósito bancário, mas sim o valor dos rendimentos por ele representados;
expressão, por excelência, de disponibilidade econômica, conforme conceito dado pelo
art. 43 do Código Tributário Nacional:
(...)
O Poder Judiciário assim já decidiu:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO FISCAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE QUANTO À ORIGEM DOS RECURSOS.
1.O art. 42 da Lei no 9.430/96, que dispõe sobre a omissão de rendimentos ou de
receita em face da falta de comprovação pelo contribuinte da origem dos recursos
objeto de depósitos bancários, não é inconstitucional, uma vez que não alterou o fato
gerador do imposto de renda ou sua base de cálculo previstos nos arts. 43 e 44 do
CTN.
2. A pessoa física titular de disponibilidade econômica ou jurídica de renda está
obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual, bem como a comprovar a origem
dos recursos depositados em instituição financeira, se intimada pela autoridade
fiscal, a fim de afastar a presunção relativa de omissão de rendimentos.
3. O ônus da prova, portanto, é do contribuinte, sendo que, in casu, o apelante não
apresentou documento que comprovasse a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias.
4. Na omissão de rendimentos ou de receita, o objeto da tributação não são os
depósitos bancários, mas sim os rendimentos por eles representados. Precedente do
STJ (RESP 792812/RJ) . 5. Apelação da Fazenda Nacional provida. (TRF1. AC
2003.33.00.0235212/BA; Apelação Civel. Desembargador Federal Antônio Ezequiel
Da Silva. Sétima Turma. Data da Decisão: 29/01/2008 ).
Desse modo, permanece com o Fisco o dever de comprovar o créditos dos valores em
contas ou investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar
o contribuinte a apresentar os documentos e informações com o objetivo de verificar a
ocorrência do omissão de rendimentos. Contudo, diversamente do que supõe a defesa,
cabe ao contribuinte e não ao fisco indicar e comprovar a fonte de seus recursos. Não o
fazendo, sujeita-se a tributação do Imposto de renda pessoa física.
Esclarecida a respeito da legalidade do uso da presunção de rendimentos, resta analisar
se os depósitos especificamente questionados pela a defesa são hábeis a desconstituir o
lançamento. Vejamos:
Sustenta o defendente que o depósito de RS 80.000,00 na data de 07/06/2006 se refere a
crédito erroneamente realizado pela empresa BV Financeira na conta corrente do
Impugnante ao invés de ser realizado na conta corrente do Sr. José Carlos Sandri.
O argumento não merece amparo.
Para se considerado empréstimos em favor terceiros é mister que o contribuinte
demonstre o equívoco incorrido pela BV Financeira, por meio de declaração por esta
fornecida, esclarecendo sobre a origem da verba depositada na conta do contribuinte.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

Aliás, o fato de a financeira depositar o valor diretamente na conta do comprador, torna
incerta a ocorrência do empréstimo, visto que consoante item 12.1, da Cláusula II, o
valor objeto da Cédula de Crédito Bancário (fls.157) deveria ser depositado diretamente
da empresa vendedora, C.P. Nunes Veículos , razão pela qual requer maior
comprovação a respeito da origem do depósito.
Não merece acolhimento, por sua vez, a alegação de que o valor depositado de
R$10.500,00, datado em 24/03/2006, se refere a venda do veículo Corsa, ano 1997/98,
para o Sr. João Roberto Cassorilo. Analisando "Certificado de Transferência do
Veículo" de fls.95 verifica-se que o valor da venda do veículo foi ajustado em
R$12.000,00, sendo que a venda foi datada em 19/05/2006. Desse modo, o valor
depositado não guarda correspondência em data e valor com a citada venda veículo,
razão pela qual não pode ser aceita como prova da origem dos recursos.
Igualmente, não merece guarida a alegação de que os depósitos realizados em
02/08/2006 (R$42.331,50), 10/01/2007 (R$ 34.773,05), 04/04/2007 (R$ 23.999,75)
24/08/2007 (R$ 49.556,96) se referem a atividade de venda de bois.
Cabe destacar que o contribuinte não informou tempestivamente em DIRPF a existência
de resultado rural.
Por outro lado, estando os rendimentos da atividade rural (prevista nos artigos 57 a 72
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99) submetidos
tributação mais favorecida, é mister a comprovação de sua efetiva natureza, por meio de
notas fiscais de produtor rural em valor e datas coincidentes com os depósitos apurados.
Não obstante, deixou de apresentar elementos suficientes que comprovassem suas
alegações, prevalecendo a aplicação do art. 42 da Lei 9430/96, em face da ausência da
comprovação da origem dos recursos.
Com efeito, entendo que as provas apresentadas não são suficientes para desqualificar a
origem tributável dos depósito, estando, pois, correto o lançamento.
Aluguéis
O artigo 6o do RIR Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3000/99
disciplina a tributação a respeito rendimentos dos cônjuges:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I cem por cento dos que lhes forem próprios;
II cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a regra geral de
tributação para os rendimentos próprios é de 100% e os produzidos pelos bens comuns é
de 50% em nome de cada um dos cônjuges.
No caso, verifica-se que o contribuinte não fez prova, por meio de demonstração do
regime de casamento ou por outros documentos, que indiquem a propriedade conjunta
dos bens.
Assim, considerando que o contrato de locação juntado aos autos indica como único
beneficiário do rendimento o contribuinte e não havendo prova da existência de que os
bens explorados economicamente seja de propriedade comum do casal, prevalece a
regra de tributação pela totalidade em nome do contribuinte, nos termos do
anteriormente citado art.6o, I do Regulamento do Imposto de Renda.
Multa
A objeção feita pela empresa ao valor da multa, por considera-la confiscatória e
desarrazoada, não merece guarida.
A penalidade cominada tem por base o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96. Tratando-se,
portanto, de multa fixada por lei, fica vedado ao agente da Administração Pública
negar-lhe aplicação, conforme alhures mencionado nesse voto.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

Por amor ao debate, contudo, ainda que houvesse a possibilidade de realizar a análise
em tela, entendo que é legítima a multa cominada.
Conforme se observa do documento descritivo da infração, o contribuinte deixou de
informar todos os rendimentos tributáveis em DIRPF, omitindo-se, por consequência, o
recolhimento do respectivo tributo.
Em casos dessa natureza, a multa aplicada tão somente revela que o legislador mostrou-
se atento a sua finalidade, que é desencorajar o contribuinte a praticar novas condutas
ilícitas, sem qualquer afronta aos padrões de razoabilidade preconizados pela
Constituição Federal. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
DECADÊNCIA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS LIMITAÇÃO
MULTA
MORATÓRIA TAXA SELIC.
(...)
4 A multa moratória fixada em 75% sobre o valor do débito não tem caráter
confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta
infratora.
5 A Taxa Selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95,
inexistindo afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 150, I, da CF.
(TRF4.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CIVEL
Processo:2003.70.11.0013650 UF: PR Data da Decisão: 15/05/2007 Órgão Julgador:
SEGUNDA TURMA Fonte D.E. 30/05/2007 Relator ANTONIO ALBINO RAMOS
DE OLIVEIRA).
Assim, não restando evidenciada nos autos a desproporção entre a penalidade imposta e
a conduta transgressora, não há falar em exigência imoderada.
Juros sobre multa de ofício
Sustenta o contribuinte que é indevida a incidência de juros a multa de ofício. A
argumentação não procede.
O art.161 do CTN dispõe a respeito da incidência de juros nos seguintes moldes:
Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e aplicação de quaisquer meidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
Observa-se que a incidência de juros se faz sobre o “crédito tributário”. O crédito
tributário, por sua vez, segundo art.139 do CTN, tem seu nascedouro lançamento de
uma obrigação principal.
O art.113 do CTN, a seu turno, destaca com meridiana clareza que a multa de ofício
constitui, ao lado do tributo propriamente devido, a obrigação tributária principal. É
salutar a transcrição do dispositivo legal:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
Destarte, o crédito tributário, que decorre da obrigação tributária, é composto, tanto pelo
tributo quanto pela correspondente multa de ofício, sujeitando-se ambos à incidência de
juros de mora quando não pagos no vencimento, nos termos do art. 161, do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
De qualquer forma, somente após a constituição do crédito tributário há falar incidência
juros. Antes do lançamento os juros somente são calculados sobre o imposto devido,
fato que foi observado na atuação, conforme se observa da tabela constante do crédito
tributário.
Desse modo, nenhum reparo merece o lançamento nesse ponto.
Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, em relação à infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, o lançamento
fiscal tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção
de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a
origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar
no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DALEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por fim, mas não menos importante, em relação à alegação de defesa do
Contribuinte referente à não incidência de IR sobre juros de mora, cumpre destacar que, não há
que se falar, no caso em análise, em aplicação do entendimento fixado pelo STF em sede de
repercussão geral no julgamento do RE 855.091.
Isto porque, a não incidência do IR fixada pela Corte Suprema diz respeito aos
juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, enquanto que, no caso concreto, o Contribuinte pugna pelo afastamento da
tributação sobre o valor dos juros de mora recebidos pelo Recorrente, no atraso do preço do
imóvel rural alienado denominado Jacupiranga.
Neste espeque, com os acréscimos ora expostos, entendo que não há qualquer
reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular, impondo-se a sua manutenção
pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006816/2010-41

Fl. 745
DF CARF MF
Original